Tribunal: TJMT
Processo: 1019575-88.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019575-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GYOVANA GRISOLIA CASSIANO - CPF: 723.161.951-72 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. ORIGEM DA
DÍVIDA
COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gyovana Grisolia Cassiano

em face do acordão, pelo qual foi negado provimento ao recurso inominado, condenando o embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixados em 10% (quinze por cento) sobre valor atualizado da causa atualizada.

A Embargante sustenta a existência de contradição no acordão proferido, sob o fundamento de o objeto questionado é a manutenção do débito prescrito há mais de cinco anos no SISBACEN, sendo, portanto, o caso de aplicação da Súmula 323 do STJ. Ao final, requer sejam acolhidos os embargos com a reforma do acordão embargado.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024